Tribunal: STF
Processo: ARE 1578969
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
1. Maria Neile de Mello interpõe agravo (eDoc 63), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 61) que, à anotação de que a ofensa que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta e não reflexa à Constituição Federal, inadmitiu o extraordinário (eDoc 60) manejado em face de decisão da a 3ª Turma Recursal do Estado do Paraná (eDoc 40).
Em suas razões, a agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária. Sustenta, em síntese, que:
Diante da manifesta afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), notadamente pela possibilidade de redução de benefício previdenciário a valor inferior ao salário mínimo, foi interposto o competente Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi indevidamente negado, sob o argumento de inexistência de violação constitucional direta, o que se busca ver reformado por meio do presente agravo. 
[…]
Ainda que o Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça reconheça, em tese, a possibilidade de restituição mediante desconto de até 30% do valor de eventual benefício, tal entendimento não pode ser aplicado de maneira automática ou dissociada das balizas constitucionais que regem a proteção da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. 
A matéria discutida, portanto, extrapola o mero exame de normas infraconstitucionais, alcançando diretamente o núcleo essencial dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Em especial, discute-se a compatibilidade da devolução de valores com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) quando esta implica a redução de renda do beneficiário abaixo do patamar mínimo necessário à sua subsistência. 
É o relatório. Decido.
2.Correta a decisão agravada.
O Colegiado a quo, para resolver a controvérsia, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional, consoante se observa da leitura de trechos do aresto impugnado:
Para elucidar a questão, foi determinada a realização de perícia médica judicial (evento 16), ocasião em que se diagnosticou que a parte autora apresenta deformidade no pé esquerdo e hipotrofia muscular, dificuldade para caminhar. Com relação às queixas lombares, não geram incapacidade ou redução da capacidade laboral. A doença existe desde a infância, sequela de poliomielite ocorrida aos 04 anos de idade conforme relato da autora. CID-10: B91. 
[…]
Tratando-se, pois, de incapacidade preexistente, não é possível a concessão do benefício de auxílio-doença, e nem mesmo obrigar o INSS a reabilitar a autora, já que desde sempre deveria ter exercido atividades leves apenas, compatíveis com as suas limitações. 
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 692, fixou o seguinte entendimento:
A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73).
Esse quadro atrai a incidência do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o RE 1.244.496-AgR, ministro Presidente, do qual extraio a ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Redução. Devolução de valores. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.
Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.
3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 
4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente